Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-69.1991.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000047-69.1991.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Nilton Souza Oliveira Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TEMAS 566 E 568 DO STJ. TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS DÉCADAS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ÓBITO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Execução fiscal ajuizada em 1991 para cobrança de ICM decorrente de auto de infração lavrado em 1982, com tramitação de 34 anos e sucessivas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis. 2. Nos termos do Tema 566 do STJ, o prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis, dispensada decisão formal de suspensão. 3. Conforme Tema 568 do STJ, as diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para tal fim. 4. O óbito do executado em 10.02.2019, sem que tenha havido citação válida seguida de prosseguimento efetivo, impossibilita o redirecionamento da execução ao espólio, nos termos da Súmula 392 do STJ. 5. A manutenção de execução fiscal com mais de três décadas de tramitação infrutífera, referente a tributo e moeda extintos, ofende os princípios da razoabilidade, da duração razoável do processo e da segurança jurídica. 6. Recurso desprovido. Prescrição intercorrente reconhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000047-69.1991.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado NILTON SOUZA OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 25 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA